Tribunal: TJMT
Processo: 1033014-04.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033014-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU O JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO. REMESSA ANTECIPADA À CONTADORIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM JURISDICIONAL E À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios,
que
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, antes da análise da impugnação apresentada p
elo
executa
do
.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a remessa dos autos à contadoria judicial, antes da análise da impugnação apresentada pe
lo
executad
o
, representa condução processual incompatível com o conteúdo vinculante das decisões proferidas em instância superior, em possível prejuízo aos princípios do devido processo legal e da autoridade das decisões colegiadas.

III. Razões de decidir

3. A remessa direta dos autos à contadoria judicial, sem prévia deliberação sobre as alegações
do
executa
do
,
não se harmoniza com o comando jurisdicional superior, que exige o prévio enfrentamento das questões jurídicas
apresentadas com a
impugnação.

4. A observância da sequência lógica dos atos processuais e o respeito às decisões hierarquicamente superiores constituem exigência de validade e efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provid
o
para cassar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que analise a impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o acórdão proferido por esta Câmara e com a orientação fixada no REsp nº 2119161/MT.

Tese de julgamento:

"1.
A decisão que determina a remessa dos autos à contadoria judicial antes da análise do mérito da impugnação ao cumprimento de sentença
não se compatibiliza
com a ordem jurisdicional superior que estabelece o prévio enfrentamento da matéria impugnada
.

2. A observância da ordem procedimental e da autoridade das decisões colegiadas impõe ao juízo o dever de decidir previamente as questões jurídicas suscitadas, antes de qualquer providência instrutória."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 524, § 2º

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO SANDRI contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.º 10130069-32.2019.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

O agravante sustenta que a decisão recorrida não observou o comando do acórdão proferido por esta Corte, o qual determinou o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito da impugnação, após afastar o indeferimento anteriormente fundamentado na ausência de planilha de cálculos.

Alega, ainda, que o juízo de primeiro grau, ao remeter os autos à contadoria antes de apreciar a impugnação, descumpriu a ordem judicial proferida por esta Câmara, o que implicaria violação à autoridade da decisão colegiada e prejuízo à executada, especialmente diante da alegação de excesso de execução, parcialmente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial
interposto nos autos principais.

Pela decisão de id. 317835878 foi deferido o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 323603877 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia
decorre da
condução processual adotada no cumprimento de sentença instaurado para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
em
ação indenizatória ajuizada em face da
Santa Casa de Misericórdia
e
Maternidade de Rondonópolis
.

Na sentença dos autos originários, reconheceu-se a ilegitimidade passiva da instituição, com fixação de honorários sucumbenciais em 10%. Em apelação, esta Corte majorou o percentual para 15%, e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, acresceu 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Com base nesses critérios, o exequente deu início ao cumprimento de sentença, indicando montante total de R$ 1.091.747,13, do qual extraiu R$ 218.408,58 a título de honorários, aplicando o percentual de 20% sobre o valor global.

O executado apresentou impugnação, arguindo excesso de execução e detalhando os parâmetros que entende aplicáveis, sobretudo no tocante à base de cálculo e à proporcionalidade dos percentuais.

A impugnação foi julgada improcedente, sob fundamento de ausência de planilha, decisão posteriormente anulada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão de ter sido verificada a necessidade de apreciação do mérito da tese de excesso de execução.

Com a anulação, determinou-se o retorno dos autos à origem para exame da impugnação. No entanto, ao receber os autos, o juízo encaminhou o processo à Contadoria Judicial, sem prévia análise das questões jurídicas suscitadas.

Embora o art. 524, §2º, do CPC autorize o auxílio da Contadoria, tal providência pressupõe a definição prévia dos critérios jurídicos que orientarão a apuração numérica. A adoção da medida antes da apreciação do mérito da impugnação altera a ordem lógica do procedimento e não se compatibiliza com o comando jurisdicional superior que determinou o enfrentamento da tese deduzida
.

A remessa direta à Contadoria, sem que se defina previamente a base de cálculo e o critério de incidência dos honorários

advocatícios
, torna prematura qualquer apuração numérica, invertendo a lógica da tramitação processual.

Além disso, ao apreciar o recurso especial interposto nos autos originários, o Superior Tribunal de Justiça registrou que a controvérsia relativa ao somatório dos percentuais de honorários apresenta plausibilidade jurídica, especialmente porque a majoração promovida naquela instância correspondeu a 10% sobre o valor antes arbitrado, resultando, na prática, em acréscimo aproximado de 1,5%. Tal observação reforça a necessidade de apreciação do mérito da impugnação pelo juízo de origem

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para ANULAR a decisão agravada e DETERMINAR que o juízo singular proceda à análise do mérito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme expressamente determinado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025